Tribunal: TJES
Processo: 0017484-55.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017484-55.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: JUREMA MENDONCA FERREIRA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA JÁ RECONHECIDA EM PROCESSO DIVERSO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A nulidade da CDA em questão (nº 8276467) já foi confirmada neste grau recursal, oportunidade na qual, em sede de apelação (nº 5000599-75.2018.8.08.0048), confirmei o acolhimento dos embargos à execução fiscal manejados pela ora apelada.

2.
Em casos tais, onde ocorreu o indevido protesto da parte, entende este Tribunal que o dano moral é presumido, sendo desnecessária sua efetiva demonstração.

3.
Considerando as particularidades do caso, a gravidade da conduta perpetrada pelo banco requerido e a condição econômica das partes litigantes compreendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – fixado pelo julgador singular –,se revela apto a atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise, estando, ainda, em consonância com o entendimento deste Tribunal.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA

em face da r. sentença que, nos autos da
ação declaratória
ajuizada por
JUREMA MENDONÇA FERREIRA
,
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente aos débitos do imóvel de inscrição imobiliária nº 005.1.172.1172.001, bem como para condenar o ora apelante ao pagamento de danos morais no importe de cinco mil reais.

Alega o município recorrente, em síntese, a ausência de comprovação da alegada invasão. Aduz, ademais, inexistir abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado e, por fim, que o valor fixado a título indenizatório deve ser reduzido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017484-55.2018.8.08.0048

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
SERRA

APELAD
A:
JUREMA MENDONÇA FERREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA

em face da r. sentença que, nos autos da
ação declaratória
ajuizada por
JUREMA MENDONÇA FERREIRA
,
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente aos débitos do imóvel de inscrição imobiliária nº 005.1.172.1172.001, bem como para condenar o ora apelante ao pagamento de danos morais no importe de cinco mil reais.

Alega o município recorrente, em síntese, a ausência de comprovação da alegada invasão. Aduz, ademais, inexistir abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado e, por fim, que o valor fixado a título indenizatório deve ser reduzido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto, a nulidade da CDA em questão (nº 8276467) já foi confirmada neste grau recursal, oportunidade na qual, em sede de apelação (nº 5000599-75.2018.8.08.0048), confirmei o acolhimento dos embargos à execução fiscal manejados pela ora apelada, concluindo da seguinte forma:

Portanto, p
or meio do processo administrativo a Própria Fazenda Municipal reconheceu que o imóvel em discussão foi invadido e está ocupado por terceiros desde o ano de 2011 e que o lançamento deveria ter sido feito em nome dos posseiros. Assim, deveria a municipalidade lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida, mas não o fez, apesar de reconhecer tal questão.

Dessa forma,
a conclusão da r. sentença deve ser mantida

no sentido de que
:

“
Atenta a essa orientação jurisprudencial, aliado à demonstração de que a embargante não dispõe da posse do imóvel com inscrição imobiliária nº 005.1.172.1172.001, porquanto invadidos por terceiros desde o ano de 2011, impõe-se acolher a pretensão inicial para reconhecer a inexistência de relação jurídica tributária com o Município de Serra referente ao referido bem imóvel, com a consequente decretação da nulidade da CDA objeto da execução fiscal n. 5000507-68.2016.8.08.0048”.

Destarte, uma vez que já firmado o entendimento, em processo diverso, acerca da insubsistência da CDA questionada no presente feito, tenho que a pretensão recursal a ser analisada gravita unicamente acerca da existência ou não de dano moral passível de ser indenizado.

E em casos tais, onde ocorreu o indevido protesto da parte, entende este Tribunal que o dano moral é presumido, sendo desnecessária sua efetiva demonstração. Veja-se:

(...) 1
Nos termos da jurisprudência do e. STJ, [...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
.[...] (REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.) (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160057799, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022)

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

In casu
, considerando as particularidades do caso, a gravidade da conduta perpetrada pelo banco requerido e a condição econômica das partes litigantes compreendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – fixado pelo culto julgador singular –,se revela apto a atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise, estando, ainda, em consonância com o entendimento deste Tribunal. Nesse sentido:

(...) 3
Em casos como o que se aprecia este sodalício tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adéqua às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor
. 4 Apelo parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160057799, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)